Tribunal: TJDFT
Processo: 0702679-57.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0702679-57.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: EUZEBIO LUIZ MAGGIONI D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A contra decisão da 5a Vara Cível de Brasília, proferida em liquidação provisória de sentença coletiva proposta pelo agravado. O autor afirma ser mutuário do Banco do Brasil e estar abarcado pela sentença da ação civil pública 00.94.008514-1, proposta pelo Ministério Público Federal em desfavor do Banco do Brasil S/A, da União e do Banco Central do Brasil. Requereu o reconhecimento da condição de beneficiário e a liquidação dos valores devidos. O Banco do Brasil, em contestação, requereu o chamamento ao processo da União e do Banco Central, com o consequente deslocamento de competência para a Justiça Federal. Subsidiariamente, alegou a necessidade de tramitação da liquidação pelo procedimento comum. Ainda, suscitou a inépcia da petição inicial e defendeu a necessidade de realização de perícia contábil. O juízo entendeu pela inexistência de litisconsórcio passivo necessário e indeferiu a citação dos litisconsortes. Homologou o laudo pericial e julgou líquida a condenação no valor de R$ 72.703,17. Em suas razões, o agravante sustenta que: 1) deve-se reconhecer o litisconsórcio passivo necessário e determinar o chamamento ao feito da União e do Banco Central, pois estes devem satisfazer a dívida na parte que lhes cabe; 2) deve-se estabelecer a competência da Justiça Federal para processar e julgar a ação; 3) não se aplica a atualização monetária sob o índice de poupança; 4) deve incidir o índice de 74,60% (média ponderada dos recursos de caderneta de poupança para o mês de março de 1990), pois de acordo com a MP 172/90. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, a reforma da decisão. Preparo recolhido (ID 43072318). É o relatório. DECIDO. O agravo de instrumento não deve ser conhecido por ausência de regularidade formal. O artigo 1.016 do Código de Processo Civil - CPC estabelece que: “O agravo de instrumento será dirigido diretamente ao tribunal competente, por meio de petição com os seguintes requisitos: I - os nomes das partes; II - a exposição do fato e do direito; III - as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão e o próprio pedido; IV - o nome e o endereço completo dos advogados constantes do processo”. Cabe ao agravante, portanto, impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada, com a devida exposição do fato e do direito e com os correspondentes pedidos de reforma ou invalidação da decisão, além do próprio pedido. Este requisito recursal tem por finalidade assegurar a observância ao princípio constitucional do devido processo legal e ao princípio processual da dialeticidade. Sobre o tema, consigne-se lição de Daniel Amorim Assumpção Neves: “Costuma-se afirmar que o recurso é composto por dois elementos: o volitivo (referente à vontade da parte em recorrer) e o descritivo (consubstanciado nos fundamentos e pedido constantes do recurso). O princípio da dialeticidade diz respeito ao segundo elemento, exigindo dos recorrentes a exposição da fundamentação recursal (causa de pedir: error in judicando e error in procedendo) e do pedido (...). Tal necessidade se ampara em duas motivações: permitir ao recorrido a elaboração das contrarrazões e fixar os limites da atuação do Tribunal no julgamento do recurso. O princípio do contraditório exige do recorrente a exposição de seus fundamentos recursais, indicado precisamente qual a injustiça ou ilegalidade da decisão impugnada. Essa exigência permite que o recurso tenha efetivamente uma característica dialética, porque somente diante dos argumentos do recorrente o recorrido poderá rebatê-los, o que fará nas contrarrazões recursais. (...) Segundo entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, a fundamentação recursal deve impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de inadmissão do recurso”. (Manual de Direito Processual Civil. 10 ed. Salvador: Jus Podivm, 2018, p 1589/1590). Somente com a exposição dos motivos da insurgência nas razões recursais o recorrido pode se opor à pretensão do recorrente e a instância recursal pode conhecer do recurso. O art. 932, III, do CPC dispõe que incumbe ao relator “não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. O agravante indica em seu recurso que a decisão agravada (ou parte dela) foi proferida nos seguintes termos: “Diante do exposto, REJEITO A IMPUGNAÇÃO de ID 135953546, e HOMOLOGO o laudo pericial de ID 110952243 e do complemento final de ID 131787889, e torno líquida a condenação relativa ao saldo devedor dos contratos atinentes às cédulas de no valor de R$ 254.155,98 (duzentos e cinquenta e quatro mil, cento e cinquenta e cinco reais e noventa e oito centavos), atualizado até a data do laudo pericial”. Todavia, a última decisão proferida na origem possui o seguinte teor (ID 144566514 dos autos de origem): “Trata-se de pedido liquidação provisória e individual de sentença, decorrente de ação coletiva, em que se deferiu aos agricultores que firmaram contratos com o banco requerido o direito de atualização do saldo devedor pelo índice de 41,28%, ao invés do índice de 84,32%, aplicado em março de 1990. E, em consequência, o saldo eventualmente pago a maior deveria ser devolvido a partir do efetivo desembolso, corrigido monetariamente e acrescido de juros. Houve determinação para realização de prova técnica com a apuração do eventual saldo da condenação, o que ocorreu por meio do laudo de ID 141848158. Intimadas as partes para se manifestarem acerca do referido laudo, ambas apresentaram concordância (IDs 143111543 e 144392749). Nesse contexto, homologo o laudo pericial em tema e, em consequência, julgo líquida a condenação contra a parte requerida no valor de R$ 72.703,17 (setenta e dois mil, setecentos e três reais e dezessete centavos), atualizado até outubro de 2022. Por oportuno, deve-se esclarecer que, conforme orienta a jurisprudência, é admitida a fixação de honorários advocatícios na fase de liquidação de sentença por arbitramento, quando evidenciado o caráter contencioso do procedimento. Nesse sentido, transcrevo julgado deste e. TJDFT: (...) Assim, arbitro os honorários sucumbenciais em favor do patrono do requerente em 10% (dez por cento) do valor atualizado da dívida, nos termos do artigo 85, §§ 1o e 2o, do CPC. Faculto ao banco requerido efetuar o depósito voluntário da referida quantia no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de prosseguimento do feito com o início da fase de cumprimento de sentença. Por fim, independentemente de preclusão recursal, oficie-se ao Banco do Brasil, solicitando que proceda à transferência dos honorários periciais (ID 123108716), com acréscimos legais, para a conta informada no ID 144282009. Transcorrido o sobredito prazo de 15 (quinze) dias sem manifestação das partes e sem apresentação do requerimento de cumprimento de sentença, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Intimem-se”. O recorrente impugna a homologação de laudo pericial e o valor fixado em outro processo. A jurisprudência sobre este requisito recursal é firme no sentido de que o recorrente não pode apresentar fundamentos desconexos ou genéricos. Cabe ao agravante impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, de modo a restar claro os motivos pelos quais discorda do entendimento nela manifestado. A título exemplificativo, registrem-se os seguintes julgados do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal: “ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL QUE NÃO ATACA ESPECIFICAMENTE OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. I. Trata-se, na origem, de ação civil pública por ato de improbidade administrativa, proposta pelo Ministério Público do Estado de São Paulo em desfavor de ex-prefeito municipal, alegando, em síntese, que o agente político teria determinado o não fornecimento de medicamentos aos munícipes, violando, em vista disso, os princípios da administração pública (art. 11 da Lei 8.429/92). Por sentença, julgou-se improcedente a ação. Interposto recurso de apelação, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou-lhe provimento. Irresignado, o Parquet interpôs recurso especial, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea a, da Constituição Federal, no bojo do qual afirmou negativa de vigência ao artigo 11, caput, da Lei n. 8.429/92. Em juízo de admissibilidade, o recurso foi inadmitido pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, com fundamento no enunciado da Súmula n. 7 do STJ. Adveio, então, a interposição de agravo, a fim de possibilitar a subida do recurso. II. O recurso não merece acolhida. Conforme já assentado pela Corte Especial deste Tribunal Superior ao julgar o EAREsp n. 746.775/PR, cujo julgamento foi concluído na sessão realizada em 19 de setembro de 2018, cabe ao agravante impugnar especificamente todos os fundamentos da decisão de inadmissibilidade do recurso especial, sob pena de não conhecimento do agravo. III. No caso, o agravante deixou de impugnar especificamente o óbice apontado pelo Tribunal de origem, apresentando alegações genéricas e desconexas, sem qualquer remissão ao seu próprio caso. Em sua fundamentação, além de fazer menção à violação de artigos que não são objeto de discussão - art. 1.030, § 1o e 370, ambos do Código de Processo Civil -, transcreveu suposto trecho da decisão proferida pelo Tribunal a quo que não confere com a decisão constante nos autos. IV. Precedentes: EAREsp 746.775/PR, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Rel. p/ Acórdão Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em 19/09/2018, DJe 30/11/2018; AgInt no AREsp 1370436/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 09/05/2019, DJe 14/05/2019; AgInt no AREsp n. 1.110.243/RS, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 5/12/2017, DJe 15/12/2017; RCD no AREsp n. 1.166.221/MG, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 5/12/2017, DJe 12/12/2017. V. Inexistindo impugnação à decisão que negou seguimento ao recurso especial, deixo de conhecer do agravo em recurso especial. (STJ - AREsp: 1465385 SP 2019/0068474-0, Relator: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 13/08/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/08/2019)” – grifou-se. “DIREITO TRIBUTÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE RECONHECIMENTO DE ISENÇÃO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO. IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO (IPTU). JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. RESPONSABILIDADE PELAS CUSTAS E HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. 1. O recurso deve impugnar especificamente os fundamentos da decisão. O princípio da dialeticidade dos recursos impõe que o recorrente apresente os fundamentos de fato e de direito pelos quais busca a reforma da decisão recorrida, sob pena de não ser conhecido o recurso (art. 932, III, do CPC). (...) (Acórdão 1309434, 07039228420208070018, Relator: HECTOR VALVERDE, 5a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2020, publicado no PJe: 7/1/2021)” – grifou-se. Assim, deve o recorrente combater diretamente os pontos da decisão impugnada contra os quais se insurge. Deve indicar as razões que amparam seu inconformismo e que justificam a necessidade de reforma da decisão. O agravo de instrumento não ultrapassa a barreira da admissibilidade. NÃO CONHEÇO do recurso, com fundamento no art. 932, III, do CPC. Comunique-se ao juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 7 de fevereiro de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator